Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-08.2023.8.07.0002
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEFERIDO. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO PAGSEGURO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO DE VALORES. SUSPEITA DE FRAUDE. IMPEDIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESBLOQUEIO DA CONTA E RESSARCIMENTO DO VALOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para “a) Revogar a decisão de ID 159593450 e deferir o pedido de tutela de urgência para que o réu desbloqueie o saldo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação de multa de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00; b) Decretar a rescisão do contrato entabulado entre as partes; e c) Condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação de danos morais causados ao autor, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir de 04/03/2023, data do bloqueio (ID 163200914 – página 4)”. Em suas razões recursais, o recorrente suscita, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, aduz que a suspensão do repasse do dinheiro se deu por haver indícios de fraude nas movimentações creditícias feitas pelo recorrido, razão pela qual o bloqueio é regular e que as regras de segurança para o desbloqueio são de responsabilidade do autor/recorrido, que deixou de cumpri-las. Argumenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito autoral.
II - Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 51807397 e 51807396). Contrarrazões apresentadas (ID 51807404).
III - No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
IV - Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
V - Não é outro o entendimento das Turmas Recursais, vejamos: "Relação de consumo. Arranjo de pagamento. PAGSEGURO. Teoria finalista mitigada. Na forma do art. 2o. do CDC, a caracterização da relação de consumo decorre da identificação da vulnerabilidade da parte como destinatário final de produto ou serviço. Neste quadro, O empresário ou sociedade empresária que tenha por atividade precípua a distribuição, no atacado ou no varejo, de medicamentos, deve ser considerado destinatário final do serviço de pagamento por meio de cartão de crédito, porquanto esta atividade não integra, diretamente, o produto objeto de sua empresa. (STJ, CC 41056 / SP 2003/0227418-6 Relator(a) Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR (1110) Relator(a) p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI (1118); (Acórdão 1251071, 07139460520198070020, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VI – A análise dos autos, entretanto, demonstra que o recorrente, em sua contestação, não trouxe qualquer elemento que pudesse configurar suspeita de inidoneidade nas movimentações feitas pelo recorrido. As exigências contidas nos contatos da recorrente com o autor não explicitam de forma clara os motivos concretos pelos quais o dinheiro creditado estava bloqueado, apenas informa suspeita de invasão (ID 51807376 p. 4).
VII - Frise-se que a própria cláusula 5.12 do contrato (ID 51807379), que prevê a possibilidade de o recorrente suspender o repasse dos valores transacionados, restringe este direito potestativo às situações em que existem indícios de ilicitude,fraudeou violação do contrato. Todavia, na hipótese, a recorrente não descreveu qual fora o indício que embasou a suspensão da quantia creditada em favor do recorrido, o que atesta a ilegalidade dobloqueio, se limitando a alegar suspeita de invasão de conta, não restando comprovada. Portanto, indevido o bloqueio.
VIII- Por fim, a ocorrência de danos morais na espécie é evidente, uma vez que permanece o recorrido, durante vários meses, sem poder fazer uso da remuneração do seu trabalho pelo comportamento ilícito do recorrente, inclusive mantém os valores bloqueados após determinação liminar, conforme comprova o recorrido nos documentos de ID 51807403. Neste contexto, o valor de R$ 5.000,00, fixado pelo juízo a quo, mostra-se suficiente a compensar o dano sofrido, ao tempo em que não promove enriquecimento ilícito pela parte. Precedentes: (Acórdão 1214168, 07014325020198070010, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1266317, 07005187020208070003, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 20/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IX - Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
X - Condeno o recorrente em honorários sucumbenciais no montante de 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
XI - A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.